Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO NEGATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a instituição financeira pretende que a ré seja condenada ao pagamento de valores decorrentes do uso de cartão de crédito.
2. As faturas e extratos do cartão de crédito, isoladamente, não são suficientes para comprovar a declaração da vontade negocial da parte pretensamente devedora.
3. É ônus do demandante comprovar a celebração do contrato entre as partes, uma vez que não é possível incumbir à parte contrária a prova de fato negativo.
4. Se a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser julgado improcedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.